Tribunal: TJMT
Processo: 1007026-69.2025.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007026-69.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE HÉLIO CAVALCANTE GARCIA - CPF: 003.743.001-78 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. TABELIÃO INTERINO. NATUREZA JURÍDICA DA INTERINIDADE. DISTINÇÃO ENTRE DELEGATÁRIO TITULAR E INTERINO. PREPOSTO DO ESTADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DA ADI 3.089/DF AO INTERINO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PRIVADO E DE INTUITO LUCRATIVO. REMUNERAÇÃO LIMITADA AO TETO CONSTITUCIONAL. EXCEDENTE REVERTIDO AO ESTADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 166 DO CTN. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 168, I, DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento à apelação e ratificou a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedentes os pedidos formulados pelo Espólio de Hélio Cavalcanti Garcia nos autos de ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com repetição do indébito. A sentença declarou a inexistência de relação jurídico-tributária referente ao ISSQN no período de outubro de 2017 a março de 2021, durante o qual o falecido atuou como tabelião interino, com remuneração limitada ao teto constitucional e excedente repassado ao Estado de Mato Grosso, condenando o Município a restituir os valores recolhidos a partir de março de 2020, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e, após o trânsito em julgado, pela taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões jurídicas: (i) saber se o tabelião que exerce a função em caráter interino, na condição de preposto do Estado, está sujeito à incidência do ISSQN ou se, ao contrário, está protegido pela imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal; (ii) saber se a ratio decidendi da ADI 3.089/DF, que fixou a constitucionalidade da incidência do ISS sobre delegatários titulares dos serviços notariais e de registro, é extensível ao interino; (iii) saber se a restituição do indébito está condicionada à prova de ausência de repasse do encargo tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

3. O interino não se equipara ao delegatário titular para fins tributários. O art. 236 da Constituição Federal disciplina o exercício privado dos serviços notariais e de registro mediante delegação formal do Poder Público, pressupondo investidura definitiva por concurso público e apropriação dos emolumentos em proveito próprio. O interino não preenche nenhum desses requisitos: sua designação é temporária e precária, destina-se exclusivamente a assegurar a continuidade do serviço durante a vacância da serventia e não configura delegação nos termos constitucionais, mas designação administrativa de preposto do ente estadual, conforme reconhecido expressamente pela decisão do Corregedor Nacional de Justiça de 09/07/2010.

4. A
ratio decidendi
da ADI 3.089/DF não alcança a situação do interino. O fundamento central daquele precedente reside no caráter privado e lucrativo da atividade exercida pelos delegatários titulares, que se apropriam dos emolumentos como contraprestação em proveito próprio. O interino não exerce a atividade em caráter privado, não aufere os emolumentos em benefício próprio e tem sua remuneração limitada ao teto constitucional, com o excedente revertido ao Estado. O elemento distintivo que fundamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal — o intuito lucrativo e o caráter privado — está ausente na situação do interino, razão pela qual a extensão daquela
ratio
ao presente caso implicaria equiparação de situações juridicamente distintas.

5. A imunidade tributária recíproca incide sobre a atividade do interino porque, com a vacância da serventia, a delegação reverte ao Estado, que passa a prestar o serviço público por meio de preposto designado para esse fim. A tributação municipal da atividade do interino equivale, na prática, à tributação indireta do próprio Estado, onerando serviço prestado diretamente pelo ente estadual por intermédio de pessoa física designada. Seria logicamente contraditório reconhecer a condição de preposto do Estado para fins remuneratórios — como fez o próprio Supremo Tribunal Federal ao validar a limitação ao teto constitucional — e negar essa mesma qualificação para fins tributários.

6. O art. 166 do Código Tributário Nacional não obsta a restituição do indébito no presente caso. Esse dispositivo aplica-se aos tributos indiretos, caracterizados pela repercussão econômica do ônus tributário ao consumidor final na cadeia de circulação de bens e serviços. Além disso, o fundamento da ausência de repasse não foi arguido tempestivamente nas instâncias de origem e não pode ser introduzido como fundamento novo em sede de agravo interno, em razão da preclusão e da necessária correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada. De todo modo, reconhecida a inexigibilidade do ISSQN por força da imunidade tributária recíproca, o pressuposto do pagamento indevido está configurado, tornando cabível a restituição.

7. A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada na sentença de origem, com a limitação da restituição aos valores recolhidos a partir de março de 2020, em observância ao art. 168, I, do Código Tributário Nacional, ponto que não suscita controvérsia relevante e foi mantido inalterado.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento: "O tabelião que exerce a função em caráter interino, na condição de preposto do Estado, com remuneração limitada ao teto constitucional e excedente revertido ao ente estadual, não está sujeito à incidência do ISSQN, por força da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal, uma vez que não exerce a atividade notarial em caráter privado nem com intuito lucrativo, não se lhe aplicando a
ratio decidendi
fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.089/DF, que pressupõe delegação definitiva e apropriação dos emolumentos em proveito próprio pelo delegatário titular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "a"; CF/1988, art. 236; CTN, art. 166; CTN, art. 168, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.089/DF, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13.02.2008; Decisão do Corregedor Nacional de Justiça, proferida em 09/07/2010, item 6.1.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007026-69.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: HELIO CAVALCANTI GARCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição do Indébito n. 1007026-69.2025.8.11.0003, ajuizada pelo Espólio de Hélio Cavalcanti Garcia.

Em suas razões, o Município Agravante sustenta que, a decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar a imunidade tributária recíproca à atividade do interino, argumentando que o art. 236 da Constituição Federal não distingue entre delegatário titular e interino para fins de incidência do ISSQN, e que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.089/DF, fixou de forma vinculante a constitucionalidade da incidência do ISS sobre os serviços notariais e de registro, independentemente da modalidade de investidura.

Sustenta, ainda, que, a limitação remuneratória do interino ao teto constitucional configura mera regulação administrativa, sem alterar a natureza jurídica do serviço para fins tributários, e que o interino, ao auferir emolumentos, pratica o fato gerador do ISSQN.

Acrescenta que, o direito à repetição do indébito exigiria prova de que não houve repasse do encargo financeiro ao consumidor final, nos termos do art. 166 do Código Tributário Nacional, ônus do qual o Agravado não teria se desincumbido.

Requer o provimento do recurso e subsidiariamente, requer a manutenção da prescrição quinquenal, com limitação da restituição aos valores recolhidos a partir de março de 2020.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007026-69.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: HELIO CAVALCANTI GARCIA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença de primeiro grau proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Repetição do Indébito n. 1007026-69.2025.8.11.0003, ajuizada pelo Espólio de Hélio Cavalcanti Garcia.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido ajuizou a ação de origem, alegando, em síntese, que o falecido Sr. Hélio Cavalcanti Garcia exerceu a função de Tabelião e Registrador junto ao 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo sido nomeado pelo ato Governamental de 04/11/1960 e compulsoriamente aposentado em 01/12/2003.

Alega que, posteriormente, no ano de 2017, por força de decisão liminar proferida nos autos nº 1018695-83.2017.8.11.0041, o Sr. Hélio reassumiu o cargo de registrador, permanecendo na função até março de 2021, quando foi destituído do cargo, conforme decisão do Expediente CIA n. 0003045-97.2021.8.11.0000.

Sustenta que, no período compreendido entre outubro de 2017 e março de 2021, o falecido atuou apenas como interino, na condição de preposto do Estado de Mato Grosso, com remuneração limitada ao teto constitucional, sendo o excedente repassado ao Estado, conforme acordo firmado com a Corregedoria Geral da Justiça. Argumenta que, nessa condição, não poderia ser considerado contribuinte do ISSQN, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal.

Requer, assim, a declaração de inexistência de débito tributário referente ao ISSQN no período mencionado e a restituição dos valores efetivamente pagos e ainda não prescritos.

Os pedidos foram julgados procedentes, para:

1.
DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária entre o falecido Sr. Hélio Cavalcanti Garcia e o Município de Rondonópolis, no período de outubro de 2017 a março de 2021, em razão da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal;

2.
CONDENAR
o Município de Rondonópolis a restituir ao espólio autor os valores recolhidos a título de ISSQN no período de março de 2020 a março de 2021, conforme comprovantes juntados aos autos (id. 187736877 – Pág. 5/30), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada pagamento indevido, até a data do trânsito em julgado. A partir de então, quando são devidos correção e juros moratórios, aplica-se a taxa SELIC.

Irresignado, o Agravante interpôs recurso de apelação, monocraticamente desprovido.

Novamente, insurge-se o Recorrente.

O agravo regimental não merece provimento.

A controvérsia central diz respeito à natureza jurídica da atividade notarial exercida por interino e à consequente aplicabilidade da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal. O exame cuidadoso dos fatos e do direito aplicável confirma o acerto da decisão agravada.

A premissa central da tese do Agravante — de que não há distinção constitucionalmente relevante entre o delegatário titular e o interino — não resiste à análise do regime jurídico que rege a interinidade.

O art. 236 da Constituição Federal prevê que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Esse dispositivo, porém, pressupõe uma delegação formal, precedida de aprovação em concurso público de provas e títulos, com investidura definitiva e exercício da atividade em nome e interesse próprio do delegatário. Esses são os requisitos constitucionais para que se caracterize o exercício privado da atividade notarial nos termos do art. 236.

O interino não preenche nenhum desses requisitos. Sua designação é temporária e precária, destinada exclusivamente a assegurar a continuidade do serviço público durante a vacância da serventia, até que novo provimento definitivo ocorra. Não há delegação nos termos constitucionais; há designação administrativa de preposto para responder pela serventia vaga.

Essa distinção é expressamente reconhecida pela decisão do Corregedor Nacional de Justiça, proferida em 09/07/2010, cujo item 6.1 dispõe que o interino não se confunde com o notário ou registrador que recebe delegação estatal, não é servidor público, mas é preposto do Estado delegante, cuja delegação reverteu ao Estado e permanecerá até nova delegação. Trata-se, portanto, de distinção que não decorre de interpretação extensiva ou analógica, mas da própria natureza jurídica do instituto da interinidade, reconhecida pela autoridade competente para normatizar a matéria no âmbito do Poder Judiciário.

No caso concreto, ficou comprovado nos autos que o falecido Hélio Cavalcanti Garcia atuou como interino no período de outubro de 2017 a março de 2021, com remuneração limitada ao teto constitucional, repassando o excedente ao Estado de Mato Grosso conforme acordo firmado com a Corregedoria Geral da Justiça. Esse dado fático é decisivo: evidencia que a atividade não foi exercida em caráter privado, com apropriação dos emolumentos, mas em caráter de preposto do ente estadual, com remuneração controlada e excedente revertido aos cofres públicos.

O Agravante invoca reiteradamente a ADI 3.089/DF para sustentar a legitimidade da cobrança do ISSQN. O argumento, contudo, não alcança a situação do interino.

A ADI 3.089/DF tratou especificamente da tributação dos delegatários titulares dos serviços notariais e de registro. O fundamento central do julgado reside justamente no caráter privado e lucrativo da atividade exercida por esses delegatários, que se apropriam dos emolumentos como contraprestação pelos serviços prestados. Foi exatamente por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal afastou a imunidade tributária recíproca naquele caso: as pessoas que exercem atividade notarial em caráter privado e com intuito lucrativo não são imunes à tributação, pois a imunidade recíproca é garantia dos entes federativos, não de particulares que executam serviços públicos mediante delegação com objetivo de lucro.

Essa fundamentação, todavia, não se aplica ao interino. O interino não exerce a atividade em caráter privado. Não aufere os emolumentos como contraprestação em proveito próprio. Não possui delegação nos termos constitucionais. Sua remuneração é limitada ao teto constitucional e o excedente reverte ao Estado. O traço distintivo que fundamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 3.089/DF — o intuito lucrativo e o caráter privado da atividade — simplesmente não está presente na situação do interino.

Assim, não é possível estender ao interino a mesma
ratio decidendi
aplicada aos delegatários titulares, sem incorrer em equiparação de situações juridicamente distintas.

O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu essa distinção ao validar a limitação remuneratória dos interinos ao teto constitucional, fundando esse entendimento precisamente no fato de que os interinos atuam como prepostos do Estado, e não como delegatários em caráter privado. Seria logicamente contraditório reconhecer, de um lado, que o interino é preposto do Estado para fins remuneratórios, e negar essa mesma qualificação para fins tributários.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal veda aos entes federados a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Trata-se de garantia constitucional que protege o pacto federativo e assegura a autonomia dos entes.

Quando a serventia se torna vaga, a delegação reverte ao Estado. O Estado reassume o exercício do serviço público, valendo-se de preposto para a execução material das atividades. Não há, nessa situação, particular exercendo atividade privada com intuito lucrativo. Há o próprio Estado prestando o serviço público por meio de pessoa física designada para esse fim específico.

Nesse contexto, a tributação pelo Município da atividade do interino equivale, na prática, à tributação indireta do próprio Estado, pois o encargo fiscal recairia sobre serviço prestado diretamente pelo ente estadual, ainda que por intermédio de preposto. Essa situação está exatamente no âmbito de proteção da imunidade tributária recíproca, cujo objetivo é justamente impedir que um ente federado onere, ainda que indiretamente, os serviços prestados pelos demais.

A alegação do Agravante de que a capacidade contributiva do interino afastaria a imunidade não prospera. A capacidade contributiva é pressuposto da tributação de particulares, mas não autoriza a tributação de serviços prestados diretamente pelo Estado por meio de seus prepostos.

A remuneração do interino, limitada ao teto constitucional, é contraprestação pelo trabalho prestado como preposto do Estado, não rendimento decorrente de atividade privada.

O Agravante sustenta que, a restituição do indébito exigiria prova, pelo contribuinte, de que não houve repasse do encargo financeiro do tributo ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN, e que esse ônus não teria sido cumprido pelo Agravado.

O argumento não pode ser acolhido. O art. 166 do CTN aplica-se aos chamados tributos indiretos, caracterizados pela repercussão econômica do ônus tributário ao consumidor final na cadeia de circulação de bens e serviços.

No entanto, a aplicação desse dispositivo ao ISSQN incidente sobre serviços notariais e de registro, especialmente quando exercidos por interino, demanda análise específica das circunstâncias do caso.

Os emolumentos cobrados pelos serviços notariais têm tabela fixada por lei estadual, e a questão da repercussão do encargo tributário não foi arguida tempestivamente nas instâncias de origem como fundamento da defesa do Município, tampouco foi objeto de debate probatório no curso do processo.

Não se admite a introdução de fundamento novo em sede de agravo regimental, em ofensa à preclusão e à necessária correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada.

De todo modo, diante da conclusão de que o ISSQN não era exigível por força da imunidade tributária recíproca, o pressuposto do pagamento indevido está configurado, tornando cabível a restituição.

O pedido subsidiário relativo à manutenção da prescrição quinquenal já foi corretamente acolhido na sentença de primeiro grau, confirmado pela decisão agravada, com a limitação da restituição aos valores recolhidos a partir de março de 2020, em observância ao prazo previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional. Esse ponto não é objeto de controvérsia que justifique alteração.

A decisão agravada está em consonância com a natureza jurídica da interinidade, com a decisão do Corregedor Nacional de Justiça, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a distinção entre delegatários titulares e interinos, e com a correta aplicação da imunidade tributária recíproca.

A reforma pretendida pelo Agravante implicaria equiparar situações juridicamente distintas e estender ao interino regime jurídico próprio dos delegatários titulares, o que não encontra respaldo constitucional nem jurisprudencial.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026